Tribunal: TJSP
Processo: 1056825-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056825-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
PEREIRA DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056825-74.2019.8.26.0100 -Voto no 26970
2
VOTO No
26.970.
A.C. No
1056825-74.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APTE:
CLÁUDIA PEREIRA DIAS DOS SANTOS
APDO:
BANCO SANTANDER S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
C/C
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Alegação de inscrição
indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao
Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações.
Comprovação do débito que deu causa à negativação. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 194/196, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória
por danos morais movida por Cláudia Pereira Dias dos Santos contra Banco
Santander S/A, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade processual.
A autora apela a fls. 198/207 sustentando que não negou
a relação jurídica existente entre as partes. Alega que a dívida não foi
comprovada e que os documentos apresentados demonstram apenas a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056825-74.2019.8.26.0100 -Voto no 26970
3
jurídica. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com
a inversão do ônus da prova. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a
r. sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 210/216.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a autora
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
A autora fundamentou a ação na indevida inscrição de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e alega que isso lhe causou danos
morais que devem ser reparados.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva da ré
em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-se à
autora a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com finalidade
de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056825-74.2019.8.26.0100 -Voto no 26970
4
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei, que o
critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da prova. E a
inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do juízo
dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações da
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do réu.
Observa-se da inicial que a autora insurge-se contra a
inscrição de forma genérica.
No entanto, os documentos apresentados pelo réu
comprovam que o débito cobrado refere-se à contratação de crédito
reorganização. Além do contrato, o apelado juntou extratos da conta corrente,
em que se verifica a fl. 39 o lançamento do crédito na conta da autora (fls.
32/120).
Ressalte-se, que sequer foi apresentado pela autora um
boletim de ocorrência para demonstrar eventual fraude com utilização de seus
documentos pessoais.
Além disso, a falta de verossimilhança das alegações da
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do réu.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia à apelante
produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto
no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu favor.
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome da apelante
nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício regular
de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato ilícito
algum praticado pelo réu.
Desse modo, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056825-74.2019.8.26.0100 -Voto no 26970
5
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR